Tribunal: TJPA
Processo: 0004774-94.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004774-94.2016.8.14.0051

APELANTE: JULIO CESAR CASTRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004774-94.2016.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: JULIO CESAR CASTRO DA SILVA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.

PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são aptos para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento testemunhal atrelado às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento roubado, as quais demonstraram toda a ação criminosa, em detalhes, e relato contundente no sentido de reconhecimento indubitável do apelante como um dos agentes criminosos.
.

2.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
em razão de utilização de fundamentação inidônea e ínsita ao tipo penal para negativação da personalidade e consequências do crime, houve necessidade de redução da reprimenda para próximo do mínimo legal
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JULIO CESAR CASTRO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, por duas vezes, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018). (ID 16693701 e 16693702)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de

reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 16693701 e 16693702).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante, com base no art. 386, V e VII, do CPP, requereu aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sustentando fragilidade no acervo probatório e negativa de autoria.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda, aduzindo fundamentação ínsita ao tipo penal utilizada para valorar negativamente a personalidade do agente e as consequências do crime, dessa forma, pleiteou a redução da pena basilar, próxima ao mínimo legal. (ID 16693800)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 16693803).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 17181688).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa postulou pela absolvição, alegando ausência de prova a subsidiar o édito condenatório e negativa de autoria.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, nesse ponto, merecendo especial destaque as imagens das câmeras de segurança do local, acostadas aos autos, que demonstram com precisão a ocorrência dos fatos, por meio do qual um dos funcionários da empresa, técnico de segurança do trabalho, reconheceu, sem qualquer dúvida, um dos agentes criminosos, o ora apelante, com quem serviu no exército no ano de 2013/2014.

Relatos ocorreram de forma pormenorizada e contundentes no sentido de reconhecimento indubitável do apelante como um dos autores do delito, sendo os ofendidos minuciosos e coerentes em seu depoimento acerca da empreitada criminosa ter ocorrido com o ingresso no estabelecimento comercial, de 02 criminosos, que efetuaram a subtração de bens, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, e, de posse da
res furtiva
, empreenderam fuga em uma moto preta.

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimentos das vítimas e testemunhal, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a reforma da sentença para afastar a circunstância desfavorável da personalidade e consequências do crime.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 16693701 e 16693702):

Assim, passo à dosimetria da pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau normal (f);

b)
antecedentes:
Possui condenação transitada em julgado, conforme se depreende da fl. 63 dos autos;

c) sua conduta social: não pode se valorada (f);

d)
personalidade:
tendência à praticas delitivas;

e) dos motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias: estão inseridas no tipo penal (f);

g)
as consequências:
não restituição da res furtiva;

h) o comportamento da vítima: não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Há três circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais e levando em conta o antecedente do réu, fixo
pena- base em 05 anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Não há circunstancias atenuantes e agravantes a serem valoradas na segunda fase da dosimetria.

Considerando a causa especial de aumento de pena de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, respectivamente previstas nos incisos I e II, do 20, do art. 157, do CP, elevo e fixo a pena (1/3) para
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
. Inexistem causas de diminuição.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à
personalidade
, pois, de fato, observo equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante, pois indicou a informação
“tendência à práticas delitivas”,
para negativar o vetor supramencionado, ou seja, fundamentação inidônea, por inobservância a entendimento sedimentado em nossa jurisprudência, através do qual
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
.(Tema Repetitivo nº.1077).

Assim, vislumbrando que a fundamentação da sentença condenatória se encontra dissonante de orientações doutrinárias e jurisprudenciais, reputo a circunstância judicial da
personalidade como neutra
.

Em relação às
consequências do crime
, consistem nos danos que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, devido a não restituição da
res furtiva
, fundamentação ínsita ao tipo penal do delito de roubo, assim, não pode ser utilizado para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo a circunstância judicial das
consequências do crime como neutra.

In casu
, diante da fundamentação supra, em consonância ao parecer ministerial, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz-se necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no mínimo legal do delito de roubo, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Contudo, permanece desfavorável ao recorrente, a negativação dos
antecedentes criminais
, em razão de possuir sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão Judicial Criminal Positiva (ID 16693701),
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, faz-se necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanece a reprimenda no patamar anteriormente estabelecido.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanecem as causas de aumento dispostas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, ensejando incremento da reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no montante de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo parcialmente provida
a pretensão recursal para redimensionar a
dosimetria da pena pelo delito de roubo majorado, resultando em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025